Tribunal: TJES
Processo: 5039662-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039662-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO MARANGONI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039662-38.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ANTONIO SERGIO MARANGONI.

RECORRIDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE CARDIOLOGIA. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM PRAZO RAZOÁVEL. PEQUENO ATRASO JUSTIFICADO PELA LOGÍSTICA DE VAGAS. REVOGAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária em que o autor pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e de multa cominatória (astreintes), em razão de suposto atraso no cumprimento de decisão liminar que determinou sua transferência para leito hospitalar especializado.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a internação ocorreu em prazo razoável (aproximadamente 15 horas após o prazo estipulado), sem que houvesse prova de agravamento do estado de saúde ou descaso da administração. Em consequência, revogou a multa fixada, por entender que não houve resistência injustificada.

3. O recurso interposto pela parte autora busca o restabelecimento da multa cominatória. Todavia, a sentença não merece reforma. No sistema dos Juizados Especiais, a multa por descumprimento de obrigação de fazer possui natureza coercitiva e não indenizatória. Verificado que o Estado diligenciou e efetivou a transferência em curto espaço de tempo, o atraso de poucas horas configura mero percalço administrativo, insuficiente para autorizar a execução de vultosa multa pecuniária contra o erário, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. No que tange aos danos morais, não restou comprovado que a espera pela vaga hospitalar tenha causado lesão aos direitos da personalidade ou piora na condição clínica do autor, que permaneceu assistido em unidade de Pronto Atendimento até a transferência. O dano moral em matéria de saúde não é
in re ipsa
, exigindo prova de sofrimento extraordinário que extrapole a aflição natural da própria doença.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)